Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. POUPANÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).
2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente.
3. É ônus do devedor demonstrar que os valores cuja penhora é buscada pelo credor são submetidos à proteção legal ou que efetivamente são necessários à manutenção da sua dignidade e dos dependentes (CPC, art. 854, § 3o, I).
4. Não tendo sido comprovada que a constrição compromete a subsistência do devedor ou que os valores bloqueados são oriundos de aplicação financeira objetivando a manutenção de reserva futura, afasta-se a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.